Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-48.2022.8.14.0025
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800298-48.2022.8.14.0025

EMBARGANTE: DIENE DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0800298-48.2022.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
DIENE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Diene da Silva contra o Acórdão n.º 25311754, que rejeitou sua apelação criminal. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à análise da cadeia de custódia, nulidade da busca pessoal, violação ao art. 59 do Código Penal e aplicação do tráfico privilegiado, requerendo a modificação do julgado. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão da preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar matérias que, segundo a embargante, são de ordem pública e deveriam ter sido apreciadas de ofício pelo Tribunal, mesmo não tendo sido suscitadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

O recurso não se destina à rediscussão do mérito nem à introdução de fundamentos novos não aventados na apelação, sob pena de inovação recursal vedada.

5.

Conforme o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, o Tribunal está vinculado à extensão do pedido formulado na apelação, não sendo obrigado a examinar fundamentos não suscitados expressamente pela parte.

6.

A ausência de manifestação sobre matérias não trazidas no recurso de apelação não configura omissão, mas sim respeito aos limites da devolutividade recursal.

7.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os limites do art. 619 do CPP, sendo inviável seu uso para reabrir discussão sobre matérias não anteriormente impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

1.

A omissão no acórdão não se caracteriza quando a matéria alegadamente não enfrentada sequer foi suscitada na apelação.

2.

É vedado inovar fundamentos em sede de embargos de declaração, ainda que sob o pretexto de omissão.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à formulação de tese não ventilada anteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJ/XX, Ap. Crim. nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2019, publ. 07.02.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0800298-48.2022.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
DIENE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
DIENE DA SILVA
,
contra a decisão (Acórdão n.º 25311754) que rejeitou o recurso de apelação apresentado por ela.

Alega a Embargante que houve omissão na decisão quanto à análise da quebra da cadeia de custódia, nulidade da busca pessoal, violação ao art. 59 do CP e quanto a aplicação do tráfico privilegiado. Segundo ela, por serem questões de ordem pública, o Tribunal deveria ter revisado isso automaticamente durante o julgamento da apelação. Com base nisso, pede a modificação da decisão.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento dos Embargos, em razão da preclusão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos para análise dos Embargos estão presentes, então passo à avaliação.

A embargante argumenta que o acórdão omitiu a análise quanto a
quebra da cadeia de custódia, nulidade da busca pessoal, violação ao art. 59 do CP e quanto a aplicação do tráfico privilegiado
, entretanto, durante a apelação, ela não levantou esses pontos. Assim, tratar disso no atual momento processual configura inovação do pedido, o que não é permitido na legislação vigente.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração servem apenas para corrigir situações de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. Nesse caso, o recurso tenta rediscutir o mérito de temas já analisados ou introduzir novos argumentos, o que não cabe nessa via processual.

Além disso, o princípio "
tantum devolutum quantum appellatum
" determina que o Tribunal só pode revisar questões explicitamente abordadas no recurso. Como os pontos sobre a
quebra da cadeia de custódia, nulidade da busca pessoal, violação ao art. 59 do CP e quanto a aplicação do tráfico privilegiado
não foram mencionados na apelação, não havia obrigação de o Tribunal analisá-los.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Dessa forma, os Embargos não demonstraram qualquer vício na decisão original.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025